Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE POR SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. DESINTERESSE SUPERVENIENTE DE BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES. ANULAÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o incidente sob o fundamento de que o pedido formulado pelos exequentes violaria a coisa julgada. Os apelantes sustentam a possibilidade de afastar a cobrança retroativa e futura de mensalidades relativas a um dos beneficiários do plano de saúde, que manifestou desinteresse superveniente na manutenção do contrato, embora o acórdão transitado em julgado tenha determinado o restabelecimento do plano em favor de ambos os autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível conhecer da apelação interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, diante da dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; e (ii) estabelecer se, à luz dos limites objetivos da coisa julgada e da natureza continuativa da relação contratual, é possível afastar a cobrança retroativa e futura de mensalidades relativas a beneficiário que manifestou desinteresse superveniente na manutenção do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que extingue o cumprimento de sentença pode suscitar dúvida objetiva quanto à sua natureza jurídica e, consequentemente, quanto ao recurso cabível, razão pela qual se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer da apelação, afastada a hipótese de erro grosseiro.
4. O cumprimento de sentença constitui fase executiva do procedimento comum, instaurada após o trânsito em julgado da decisão que resolveu o mérito, não se confundindo com processo autônomo de execução.
5. A coisa julgada impede a rediscussão das questões decididas no título judicial, mas não obsta a consideração de fatos supervenientes em relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC.
6. A determinação judicial de restabelecimento do plano de saúde assegura ao beneficiário a faculdade de retomada do vínculo contratual, não implicando obrigação de permanecer vinculado ao contrato contra sua vontade.
7. O desinteresse superveniente do beneficiário em permanecer no plano de saúde afasta a possibilidade de cobrança de mensalidades futuras e também de valores retroativos referentes ao período em que o contrato permaneceu rescindido e não houve fruição do serviço.
8. A exigência de pagamento por período em que o plano estava extinto e sem prestação do serviço configura enriquecimento sem causa.
9. A emissão de boletos para viabilizar a manutenção do plano constitui obrigação de fazer acessória necessária à eficácia do provimento jurisdicional que determinou o restabelecimento do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para conhecer de apelação interposta contra decisão que extingue cumprimento de sentença quando houver dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
2. Em relações jurídicas de trato continuado, fatos supervenientes podem justificar a adequação dos efeitos do título judicial sem violação à coisa julgada.
3. O restabelecimento judicial de plano de saúde assegura ao beneficiário a faculdade de retomada do vínculo, não sendo possível compelir sua permanência nem exigir cobrança retroativa de mensalidades referentes a período sem prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§1o e 2o, 505, I, 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2043307, 0718501-94.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 24.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1376273, 0706212-89.2021.8.07.0001, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 30.09.2021, DJe 14.10.2021.